Tribunal: TJDFT
Processo: 0005837-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CF. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. Conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal.

2. Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada com as demais provas produzidas nos autos.

3. Deve-se considerar as declarações prestadas na fase extrajudicial, em especial a confissão do representado, quando corroborada pelos demais elementos de prova.

4. A medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator é sempre aquela mais adequada e oportuna para a sua integração efetiva no meio social em que vive.

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.